Tribunal: TJMT
Processo: 1008580-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008580-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVANTE), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (AGRAVANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (AGRAVANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI registrado(a) civilmente como HELIO BRITTO DI MIGUELI - CPF: 004.031.488-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA FONTES DI MIGUELI - CPF: 058.145.808-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela defesa contra decisão que, em ação de execução, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apenas para excluir um dos coexecutados, mantendo os agravantes no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravantes em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a ausência de homologação judicial do acordo compromete a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via restrita, admitida apenas para matérias de ordem pública ou comprovadas por prova pré-constituída, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória.

4. A indicação dos executados como devedores no título executivo impede, em cognição sumária, o afastamento imediato da responsabilidade, notadamente quando a controvérsia envolve a extensão de obrigações assumidas em acordo e

exame aprofundado de circunstâncias fáticas.

5. A ausência de homologação judicial de acordo não afasta a exigibilidade do título executivo quando o próprio instrumento estabelece a homologação como faculdade das partes.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001754-40.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008580-14.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES E LUCIENE CANDIDA GOMES

AGRAVADOS:

ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI E ELIANA FONTES DI MIGUELI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES e LUCIENE CANDIDA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Execução
n.

1003512-47.2021.8.11.0004, ajuizada pelo ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI e ELIANA FONTES DI MIGUELI, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravantes apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva de EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, determinando sua exclusão do polo passivo da lide.

Em suas razões, aduzem a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que a responsabilidade por dívidas do
de cujus
se limita ao espólio e às forças da herança, inexistindo título executivo que ampare a constrição de seus patrimônios pessoais.

Alegam, ainda, a inexigibilidade do título executivo, sob o fundamento de ausência de homologação judicial do acordo firmado, o que configuraria condição para sua eficácia.

Requerem, em sede liminar, a imediata exclusão do feito executivo e sustação dos atos constritivos incidentes sobre seus bens, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 350942388).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 357655396.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES e LUCIENE CANDIDA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na Ação de Execução n. 1003512-47.2021.8.11.0004, ajuizada pelo ESPÓLIO DE HELIO BRITTO DI MIGUELI e ELIANA FONTES DI MIGUELI, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Agravantes para reconhecer a ilegitimidade passiva tão somente de EDSON NOLASCO GUIMARÃES FILHO, determinando sua exclusão do polo passivo da lide.

Como se verifica da decisão recorrida, o julgador singular reconheceu a ilegitimidade passiva de Edson Nolasco Guimarães Filho sob o fundamento de que teria atuado apenas como representante do espólio no título executivo, rejeitando tese em relação aos demais coexecutados, ora Agravantes, ao argumento de que eventual inexistência de responsabilidade por parte deles demanda “
dilação probatória incompatível com a via eleita
”.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui meio de defesa restrito à análise de matérias de ordem pública ou demonstradas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pre-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem dilação probatória. (N.U 1001754-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)

No caso em exame, contudo, a controvérsia ultrapassa os limites dessa via estreita.

Isso porquê, o Termo de Composição e Pagamento do Débito que aparelha a execução revela a participação nominal dos Agravantes no instrumento de composição, circunstância que, ao menos em juízo de cognição sumária, não autoriza concluir, de forma inequívoca, pela absoluta ausência de responsabilidade.

Aliás, a utilização do plural “Segundos Acordantes” no título executivo para se referir aos Recorrentes, por si só, pressupõe que os Segundos Acordantes/devedores são mais de um, não se limitando ao Espólio de Edson Nolasco Guimarães.

A controvérsia posta demanda interpretação do alcance jurídico das assinaturas apostas no termo de composição e da extensão da responsabilidade dos herdeiros frente à novação da dívida originária, matéria que reclama exame mais aprofundado e contraditório pleno, incompatível com a estreita via da deliberação liminar.

Deveras, como anotado pelo Juízo
a quo
, “
A eventual existência de responsabilidade dos referidos coexecutados demandaria análise aprofundada de fatos e circunstâncias, inclusive quanto à administração de bens, eventual partilha fática ou delimitação da meação, o que pressupõe dilação probatória incompatível com a via
”.

Logo, considerando que a Exceção de Pré-Executividade não se presta à resolução de controvérsias fático-probatórias complexas, e à luz dos fatos apresentados, não se verifica o desacerto na manutenção dos Agravantes no polo passivo da lide.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inexigibilidade do título executivo diante da ausência de homologação judicial.

Consta no Termo de Composição e Pagamento do Débito que: “
A homologação judicial poderá ser requerida por qualquer das partes, arcando aquela que a requerer com os ônus do pedido, ficando a outra parte obrigada a comparecer em juízo, caso necessário
.”

Como bem salientado na decisão recorrida, “
A redação evidencia que a homologação judicial constitui mera faculdade das partes, e não condição obrigatória para a exigibilidade do acordo. Isso porque o verbo “poderá” traduz a natureza opcional do ato, diferentemente de expressões como “deverá ser homologado” ou “fica condicionado à homologação judicial”, que indicariam caráter impositivo
”.

Aliás, a indicação de que a parte que optar pela homologação deverá arcar com os custos do pedido reforça a sua natureza facultativa, inexistindo óbice ao ajuizamento da ação de execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026